Tribunal: TJBA
Processo: 8002415-46.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002415-46.2019.8.05.0256

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s): DANIEL CARDOSO DE MORAES

APELADO: MICHELLE DE SOUZA SANTOS

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelações simultâneas interpostas pelo Município de Teixeira de Freitas e pelo Estado da Bahia contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido de prestação de serviços de saúde e condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (1) saber se o Município possui legitimidade passiva e responsabilidade pelo fornecimento de tratamentos de alta complexidade; (2) saber se são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra o ente federativo ao qual pertence.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva do Município decorre da responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde.

4. A repartição interna de competências administrativas estabelecida pela Lei 8.080/90 tem caráter meramente organizativo, não podendo ser oposta ao cidadão para negar-lhe o direito constitucional à saúde.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005 (Tema 1002), fixou tese no sentido de que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos conhecidos e desprovidos, mantida integralmente a sentença.

Tese de julgamento: "1. Os entes federados são solidariamente responsáveis pela prestação dos serviços de saúde, independentemente da complexidade do tratamento. 2. São devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, mesmo quando atua contra o ente ao qual pertence, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao seu aparelhamento.".

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei 8.080/90; CPC, art. 85, §§2º, 3º e 4º; LC 80/1994, art. 4º, XXI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793); STF, RE 1140005 (Tema 1002); STJ, REsp 1.108.013/RS (Temas 128 e 129).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002415-46.2019.8.05.0256, tendo como apelantes o Município de Teixeira de Freitas e o Estado da Bahia, e apelada Michelle de Souza Martins Lopes,

acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
c
onhecer e negar provimento aos apelos.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator